Tribunal: TJBA
Processo: 8040849-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040849-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDNALDO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADOS: C. S. D. S. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ÓRFÃS DE MÃE. GUARDA CONCEDIDA À IRMÃ MAIOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO BUSCANDO REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA REDUZINDO PARA 70% DO SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO PRETENDENDO REDUÇÃO PARA 20%. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS COMPROVADAS. VULNERABILIDADE SOCIAL. UMA DAS ADOLESCENTES COM SUSPEITA DE AUTISMO. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE QUESTIONÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E RENDA BAIXA. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. HOMEM EM IDADE PRODUTIVA. PROFISSIONAL QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. CARÁTER PROVISÓRIO DA FIXAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8040849-86.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, fixando os alimentos provisórios em 70% do salário mínimo vigente, julgando PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.